Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. DEFERIMENTO. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do transcurso de prazo superior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor disponibilizados ao Juízo de origem, revela-se adequada e proporcional a autorização de consulta por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), visando à efetividade da execução. Precedentes.
2. Dispõe o artigo 782, §3o, do CPC, que, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Referido dispositivo representa faculdade conferida ao Magistrado, de forma suplementar, apenas quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo, sem a intervenção do Poder Judiciário, o que não se verifica no caso em análise.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.